Tribunal: TJDFT
Processo: 0018428-12.2015.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.

2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.

3. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra de testemunhas apontando o réu como possível autor do crime, deve o mesmo ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidirem sobre a responsabilidade criminal.

4. A exclusão de qualificadoras só se justifica quando se mostrarem completamente dissociadas dos elementos probatórios, sob pena de não sendo assim usurpar a competência do Tribunal do Júri.

5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.